Tribunal: TJDFT
Processo: 0711717-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0711717-35.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CHACARA 44 AGRAVADO: VALDECI PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CONDOMÍNIO CHÁCARA 44 contra a decisão que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em desfavor de VALDECI PEREIRA DA SILVA, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Firmo a competência deste juízo para processamento e julgamento do feito. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca a expedição de ordem judicial compelindo que o requerido faça a limpeza do lote de terreno, piscina e do imóvel localizado na Rua 3, Chácara 44, Casa 56-B, Setor Habitacional Vicente Pires, Taguatinga, Distrito Federal e proceda a mais completa limpeza e retire todos os entulhos, dejetos e objetos do lote, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou outro que este douto Juízo entenda mais adequado para o efetivo cumprimento da ordem, sob pena da aplicação de multa a ser arbitrada por este juízo. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. O Agravante sustenta que o imóvel do Agravado está abandonado há mais de dois anos e que ele, apesar de notificado pessoalmente, não realizou a manutenção e limpeza da área externa. Salienta que a falta de conservação tem gerado transtornos constantes aos demais condôminos em razão da proliferação de pragas e doenças. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que o Agravado promova a limpeza do lote. Preparo recolhido (fl. 1 ID 9482994 e ID 9482906). A antecipação dos efeitos da tutela foi indeferida nos termos da decisão de fls. 1/3 ID 9513770. Sem contrarrazões. É o relatório. Consulta ao andamento processual do processo de origem revela que foi proferida sentença, com julgamento de mérito, concedendo a tutela antecipada e julgando procedente o pedido inicial. A sentença faz despontar a perda do objeto do recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, a jurisprudência dessa Colenda Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 31 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator